Tribunal: TJDFT
Processo: 0750592-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750592-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND. DOS TRAB. EM EMP.TELEC.OP.SIST.TV POR ASS.TRANSM. DE DADOS E CORREIO ELETR.TELEF.M.CEL.SERV.TRONC.D COM.RADI DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 75419264 – autos principais) que, atendendo à solicitação da Contadoria Judicial (id 67230482 – autos principais) para apuração de valores envolvendo elevado número de filiados, nomeou perita contábil para realização dos cálculos para correção das contribuições pessoais mensais, no período compreendido entre 06/87 a 03/91, vertidas pelos beneficiários que já foram desligados do plano de previdenciário. Alegam que, em vez da contábil, deve realizar-se a perícia atuarial, haja vista a complexidade dos cálculos, sendo imprescindível para que se possa verificar o equilíbrio atuarial do plano de benefícios. Defendem, ainda, que as despesas deverão ser rateadas entre as partes, na forma do CPC 95. Requerem a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. A perícia atuarial é desnecessária para o caso e não configura cerceamento de defesa. A sentença especificou parâmetros (índices e períodos) a partir dos quais é possível definir o valor da condenação mediante cálculos aritméticos que podem ser elaborados pela perícia contábil, sendo desnecessária, portanto, a atuarial, salvo justificada indicação contrária do próprio perito contábil a ser analisada pelo Juízo a quo. Atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cálculo de expurgos inflacionários, afeto às importâncias restituídas de plano de previdência privada, prescinde, em regra, de atuação de perito atuarial, de maneira que se revela suficiente o processamento de perícia contábil, mediante cálculos aritméticos. 2. Em fase de liquidação de sentença, momento em que já se sabe quem sucumbiu na demanda, não se revela razoável compelir o exequente ao adiantamento dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício pelo Juízo, haja vista que, ao final, o executado lhe restituiria os valores adiantados. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, 2a T. Cível, ac. 1.219.102, Desa. Sandra Reves, julgado em 2020) 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 07/01/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR